Tribunal: STF
Processo: Rcl 94796
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jonia Leite Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Divino/MG (Processo 5000027-69.2026.8.13.0220), que teria, em tese, violado os entendimentos firmados pela CORTE nos julgamentos da ADI 4.911, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
Na inicial, a parte Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“5. Ademais, é certo que o provimento reclamado destoa do posicionamento deste E. STF por duas vias: (i) ao ordenar o afastamento cautelar do Reclamante do cargo eletivo em situação que dissona dos parâmetros compreendidos por este E. STF para hipóteses do gênero, em mácula sobretudo à presunção de inocência, não culpabilidade, ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da legalidade; e, ao assim proceder, (ii) não assegurar proteção efetiva a direitos políticos fundamentais, tanto do Reclamante, enquanto titular de cargo eletivo, quanto dos próprios cidadãos de Orizânia/MG, que o elegeram e têm sua expressão máxima da soberania popular suprimida em ato flagrantemente ilegal.
[...]
22. Destaque-se, de pronto, além dos argumentos que serão propriamente delineados nos capítulos seguintes, que no ato reclamado, a despeito da fundamentação empreendida quanto à pretensa ‘inviabilização da prática de novos ilícitos’, não determinou, por exemplo, a suspensão da execução dos convênios celebrados entre o Município e o CIMVA, nos quais, segundo a tese acusatória, há irregularidades que consubstanciam a imputação de prática de improbidade administrativa, situação que remanesce mesmo com a prorrogação recente do temerário afastamento (Doc. 08).
[...]
25. É justamente a quebra da excepcionalidade da medida cautelar de afastamento prevista no art. 20, §1º, da Lei n. 8.429/92 que dá ensejo à presente reclamação, de modo a preservar os parâmetros para a aplicação da grave providência liminar em equilíbrio a direitos constitucionais fundamentais.
[...]
35. Neste E. STF, em que pese o supramencionado entendimento exarado pelo E. STJ quanto à excepcionalidade e a exigência de demonstração de eficácia para deferimento/manutenção da medida cautelar ter sido elemento central, por exemplo, do deferimento da SL n. 1.241 , bem como tangenciado em decisão prolatada pelo Min. Ricardo Lewandowski na SL. n. 1.020 , ocasião em que salientou ‘que as medidas cautelares de afastamento de acusados que exerçam cargo público são excepcionais, não se podendo utilizá-las de forma subversiva que resulte na deturpação da essência de seu propósito processual’, o posicionamento mais contundente desta E. Corte sobre o tema ocorreu quando do julgamento da ADI n. 4911.
36. Na referida ação de controle concentrado, proposta em face de disposição contida no art. 17-D da Lei n. 9.613/98 (sobre crimes de ‘lavagem de dinheiro’) que, alterada pela Lei n. 12.683/12, passou a dispor sobre o afastamento automático de servidor público do cargo em caso de indiciamento, o Min. Alexandre de Moraes, no voto que conduziu a conclusão pela procedência da ação, apresentou uma análise ampla sobre os valores constitucionais que orientam os diversos normativos existentes sobre o afastamento cautelar da função – dentre os quais, o previsto no art. 20 da Lei n. 8.429.
[...]
39. Esse é precisamente o cerne da decisão deste E. STF que foi descumprido no ato reclamado: o afastamento do Reclamante, a despeito de justificado como ‘para evitar a iminente prática de novos ilícitos’, não dispõe e não atinge a pretensa prática ilícita, que seria a execução de dois contratos celebrados entre o Município e o CIMVA.
40. Ora, se a medida cautelar, especialmente em sede de ação de improbidade, deve ser pautada em uma relação consequencialista sob o fito de preservar a instrução ou o interesse público (mediante coibir a prática de novos ilícitos), a inexistência ou o desfazimento da relação causa-efeito entre o pretenso foco lesivo e a determinação liminar inviabiliza sobremaneira a aplicação da medida cautelar. 
[...]
48. Como se vê, além de sequer determinar que sejam sustados os contratos entre o Município e o CIMEVI em que há pretenso ato ilícito em curso – fato que desnatura o propósito da própria medida cautelar prevista no art. 20, §1º, da Lei n, 8.429/92 –, o ato reclamado somatiza a existência de procedimentos judiciais diversos nos quais o Reclamante e/ou o Município são partes para deferir, sem contraditório, o afastamento provisório do Reclamante.
[...]
51. Há, nesse sentido, a justa hipótese que se tentou coibir no julgamento da ADPF n. 144 de superação (absolutamente repreensível) da presunção de inocência em detrimento da intocável ordem democrática, pedra fundamental da Constituição Federal de 1988, mediante o afastamento de mandatário sob justificativa que excede às hipóteses previstas no ordenamento jurídico.”

Ao final, requer que “seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar o ato reclamando, qual seja a decisão proferida pelo I. Juízo da Vara Única da Comarca de Divino nos autos da Ação de Improbidade n. 5000027-69.2026.8.13.0220, em absoluta distinção aos parâmetros fixados por este E. STF no âmbito do julgamento da ADI n. 4911 e da ADPF n. 144 sobre, respectivamente, a excepcionalidade e adstrita vinculação ao princípio da legalidade para o deferimento das medidas cautelares de afastamento funcional, bem como sobre a primazia da presunção de inocência como pilar da ordem democrática, sobretudo no âmbito da proteção a direitos políticos fundamentais”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão ao Reclamante. 

Os parâmetros invocados são os definidos pela CORTE nos autos da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, e da ADI 4.911, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, esta CORTE enfatizou, no âmbito do regime jurídico eleitoral, aspectos relacionados à capacidade eleitoral passiva, nos termos da seguinte ementa:

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – POSSIBILIDADE DE MINISTROS DO STF, COM ASSENTO NO TSE, PARTICIPAREM DO JULGAMENTO DA ADPF – INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PROCESSUAL, AINDA QUE O PRESIDENTE DO TSE HAJA PRESTADO INFORMAÇÕES NA CAUSA – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – EXISTÊNCIA, QUANTO A ELA, DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA – ADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE ADPF CONTRA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DE QUE POSSA RESULTAR LESÃO A PRECEITO FUNDAMENTAL – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RELEVANTE NA ESPÉCIE, AINDA QUE NECESSÁRIA SUA DEMONSTRAÇÃO APENAS NAS ARGÜIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE CARÁTER INCIDENTAL – OBSERVÂNCIA, AINDA, NO CASO, DO POSTULADO DA SUBSIDIARIEDADE – MÉRITO: RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS JUDICIAIS, SEM QUE NELES HAJA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL, E O EXERCÍCIO, PELO CIDADÃO, DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA – REGISTRO DE CANDIDATO CONTRA QUEM FORAM INSTAURADOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE NATUREZA CRIMINAL, EM CUJO ÂMBITO AINDA NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – PROBIDADE ADMINISTRATIVA, MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO, “VITA ANTEACTA” E PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E IMPRESCINDIBILIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL (CF, ART. 15, III) – REAÇÃO, NO PONTO, DA CONSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA DE 1988 À ORDEM AUTORITÁRIA QUE PREVALECEU SOB O REGIME MILITAR – CARÁTER AUTOCRÁTICO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70 (ART. 1º, I, “N”), QUE TORNAVA INELEGÍVEL QUALQUER RÉU CONTRA QUEM FOSSE RECEBIDA DENÚNCIA POR SUPOSTA PRÁTICA DE DETERMINADOS ILÍCITOS PENAIS – DERROGAÇÃO DESSA CLÁUSULA PELO PRÓPRIO REGIME MILITAR (LEI COMPLEMENTAR Nº 42/82), QUE PASSOU A EXIGIR, PARA FINS DE INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO, A EXISTÊNCIA, CONTRA ELE, DE CONDENAÇÃO PENAL POR DETERMINADOS DELITOS – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ALCANCE DA LC Nº 42/82: NECESSIDADE DE QUE SE ACHASSE CONFIGURADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO (RE 99.069/BA, REL. MIN. OSCAR CORRÊA) – PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE A QUALQUER PESSOA – EVOLUÇÃO HISTÓRICA E REGIME JURÍDICO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – O TRATAMENTO DISPENSADO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PELAS DECLARAÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS, TANTO AS DE CARÁTER REGIONAL QUANTO AS DE NATUREZA GLOBAL – O PROCESSO PENAL COMO DOMÍNIO MAIS EXPRESSIVO DE INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – EFICÁCIA IRRADIANTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE – ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) – RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR “OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE” – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, VERDADEIRO “CORNERSTONE” EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 (ART. 20, “CAPUT”) COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O ART. 37, § 4º) – O SIGNIFICADO POLÍTICO E O VALOR JURÍDICO DA EXIGÊNCIA DA COISA JULGADA – RELEITURA, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DA SÚMULA 01/TSE, COM O OBJETIVO DE INIBIR O AFASTAMENTO INDISCRIMINADO DA CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE FUNDADA NA LC 64/90 (ART. 1º, I, “G”) – NOVA INTERPRETAÇÃO QUE REFORÇA A EXIGÊNCIA ÉTICO-JURÍDICA DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA E DE MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO – ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DECISÃO REVESTIDA DE EFEITO VINCULANTE”

Na ADI 4.911, de minha Relatoria, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou a possibilidade de afastamento automático de servidor servidor público investigado por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores como consequência do seu indiciamento pela autoridade policial. O respectivo acórdão foi lavrado com a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI 9.613/1998. ART. 17-D. AFASTAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDOR PÚBLICO INDICIADO EM INQUÉRITO QUE APURA CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS OU CONSTRITIVAS DE DIREITOS A EXIGIR DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. TRATAMENTO DESIGUAL A INVESTIGADOS EM SITUAÇÕES SIMILARES POR FORÇA DE IMPUTAÇÃO FACULTATIVA À AUTORIDADE POLICIAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO.
1. Inconstitucionalidade do afastamento automático do servidor público investigado por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores em decorrência de atividade discricionária da autoridade policial, nos termos do art. 17-D da Lei 9.613/1998, consistente em indiciamento e independentemente de início da ação penal e análise dos requisitos necessários para a efetivação dessa grave medida restritiva de direitos.
2. A determinação do afastamento automático do servidor investigado, por consequência única e direta do indiciamento pela autoridade policial, não se coaduna com o texto constitucional, uma vez que o afastamento do servidor, em caso de necessidade para a investigação ou instrução processual, somente se justifica quando demonstrado nos autos o risco da continuidade do desempenho de suas funções e a medida ser eficaz e proporcional à tutela da investigação e da própria administração pública, circunstâncias a serem apreciadas pelo Poder Judiciário.
3. Reputa-se violado o princípio da proporcionalidade quando não se observar a necessidade concreta da norma para tutelar o bem jurídico a que se destina, já que o afastamento do servidor pode ocorrer a partir de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, na forma de medida cautelar diversa da prisão, conforme os arts. 282, § 2º, e 319, VI, ambos do CPP.
4. A presunção de inocência exige que a imposição de medidas coercitivas ou constritivas aos direitos dos acusados, no decorrer de inquérito ou processo penal, seja amparada em requisitos concretos que sustentam a fundamentação da decisão judicial impositiva, não se admitindo efeitos cautelares automáticos ou desprovidos de fundamentação idônea. 
5. Sendo o indiciamento ato dispensável para o ajuizamento de ação penal, a norma que determina o afastamento automático de servidores públicos, por força da opinio delicti da autoridade policial, quebra a isonomia entre acusados indiciados e não indiciados, ainda que denunciados nas mesmas circunstâncias. Ressalte-se, ainda, a possibilidade de promoção de arquivamento do inquérito policial mesmo nas hipóteses de indiciamento do investigado. 
6. Ação Direta julgada procedente.”

É possível assentar que o contexto da ADPF 144 é a exigência de trânsito em julgado da decisão para a suspensão de direitos políticos e o da ADI 4.911 é a imposição de medidas coercitivas ou constritivas de direito dos acusados sem decisão judicial devidamente fundamentada, como efeito direto do indiciamento pela autoridade policial. Portanto, ambos os julgados não são aplicáveis à presente hipótese.
O Juízo reclamado deferiu medida liminar requerida na ação civil pública de improbidade administrativa, para determinar o afastamento cautelar do Reclamante “da função pública de Prefeito Municipal de Orizânia, sem prejuízo de sua remuneração, e dada a excepcionalidade e gravidade da medida, que deve ser mantida somente para fins de garantia à instrução processual, fixo o prazo de 90 dias tudo nos termos do art. 20, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.429/92”, sob os seguintes fundamentos:

“Longe de ignorar a excepcionalidade da medida de afastamento cautelar do Prefeito Municipal e de todos os transtornos por ela gerados na vivência da municipalidade.
Porém, como bem enfatizou o Ministério Público, os fatos ora noticiados decorrem de uma continuidade da prática de condutas da mesma natureza em relação à qual há ordem de suspensão do contrato dela decorrente. Tal continuidade veio à tona com a quebra de sigilo telemático de Carlos Delfim, onde foram reveladas conversas nas quais os agentes, contornando completamente a referida decisão judicial (confirmada pelo TJMG em sede de agravo nos autos em que se discute a primeira contratação irregular), foram buscar um novo convênio em que pudessem dar continuidade à prática da fraude.
Nota-se, pelas conversas que instruem a inicial e também pelo dossiê indicado no link que a instrui, o registro de mensagens e fotografias que fornecem elementos sólidos de envolvimento do réu nos ilícitos apontados na inicial, como quando aparece uma foto do réu dirigindo um veículo em mensagem enviada por Carlos Delfim a Felipe Afonso, a qual é seguida do seguinte texto: ‘Tô indo em Ubaporanga. Vê se salva pelo menos uma manga pra nois fazer um negocinho la, né?!’, a qual foi posteriormente corrigida, nos seguintes termos: ‘Né Ubaporanga não! Nós estamos indo em Ipaba, vê se sobra uma baba lá pra nós.’
Por mais de uma vez, a prática de obtenção ilícita e desvio de receita pública foi registrada abertamente pelos interlocutores da conversa, sendo o réu apontado como peça fundamental, do esquema, vindo a ser identificado como homem da mala’.
Em mensagem seguinte, que indica ser posterior às tratativas em Ipaba, Carlos Delfim informa à Felipe Afonso “Achei a mina” e “vou ti colocar com salário 50 por mês”. E, poucos dias após, deu-se início à execução do Contrato nº 001/2023, firmado com o CIMVA, que reproduziu a mesma prática anterior, valendo-se de ‘laranjas’ para ocultar a titularidade dos bens, inclusive de pessoas físicas e jurídicas credenciadas a prestarem serviço.
[...]
Há fortes evidências que, como titular da Administração Municipal, o réu assina documentos cometendo falsidade ideológica sem o mínimo pudor, acolhe e permite pagamentos de notas sabidamente falsas, como é o caso da nota em que o número de horas foi negociado via mensagem (p. 5 e 6 – ID 10606523730). Não é nenhum disparate ou imaginação fictícia presumir que, mantendo-se à frente da gestão municipal, o réu possa não só embaraçar toda uma coleta de prova e a consequente e regular instrução processual, embaraçando diretamente a mesma, como também perpetuar na prática dos ilícitos administrativos apontados não só nesta ação, como também na outra ação de improbidade já mencionada (com liminar confirmada pelo TJMG e julgada procedente nesta instância).
Em suma, a posição de interesse imediato do réu – que não seria apenas o agente produtor do ato dito improbo, mas também beneficiário direto deste ato e, ainda, autoridade responsável por prestar todas as informações documentais imprescindíveis para a instrução do feito – inviabiliza in totum sua manutenção no cargo.
E mais, com evidências do réu ser sócio oculto do maquinário que é utilizado na prestação do serviço à municipalidade, não se sabe o destino e localização de tais bens, já que não há sequer inventário dos mesmos, o que somente poderá ser aclarado na instrução processual.
[...]
De igual forma é digno de registro que o réu apresenta não só relutância em cumprir as decisões judiciais e em promover ações estruturais do município, como também opta por atuar segundo seus próprios interesses, invocando a alegação de reserva do possível como elemento central de sua defesa e afirmando tratar-se de pequeno município com baixa capacidade de arrecadação (nºs 5000817-63.2020, 5000818-48.2020, 5001234-16.2020, 5000642-98.2022, 5000853-37.2022), mas que, no seu interesse, liberou verbas milionárias para a fraude da qual era sócio e diretamente beneficiário.”

Vê-se, desse modo, que os contextos dos paradigmas são, portanto, distintos das circunstâncias fáticas do presente caso, em que a parte ora Reclamante foi afastada provisoriamente do cargo de Prefeito com fundamento na necessidade de evitar que “possa não só embaraçar toda uma coleta de prova e a consequente e regular instrução processual, embaraçando diretamente a mesma, como também perpetuar na prática dos ilícitos administrativos”.
Nessas circunstâncias, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente